Tribunal: TJDFT
Processo: 0001005-52.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001005-52.2018.8.07.0003 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE BRANTS LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. DOSEMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE CONCURSO DE AGENTES. DESCABIMENTO. SEMI-IMPUTABILIDADE. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Não há que se falar em absolvição, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito de roubo mediante o concurso de agentes e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos acusados. 2. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios. 3. A fração de diminuição (de 1/3 a 2/3), prevista no parágrafo único do art. 26, do CP, deve guardar proporcionalidade com o grau de semi-imputabilidade do acusado, ou seja, o abrandamento da sanção deve ser equivalente ao nível de perturbação mental apresentado pelo agente, observada sua capacidade de entendimento acerca da ilicitude da conduta delituosa, bem como o alcance de sua autodeterminação. No caso dos autos, comprovada a semi-imputabilidade em grau mínimo, correto o estabelecimento da minorante no patamar mínimo. 4. Apelações conhecidas e não providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, pugnando pela redução da pena aplicada na terceira fase em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), em razão da semi-imputabilidade constatada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, porquanto eventual análise da tese recursal (revisão da dosimetria da pena) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030